Tribunal: STF
Processo: RE 89180
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
- AÇÃO DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ATOS CONSEQUENTES A ELA
RELACIONADOS, IMPORTANDO TRANSFERENCIA DE DOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL.
II. NECESSIDADE DA CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSARIOS, ASSIM
CONSIDERADOS NÃO SÓ PELOS TERMOS DO PEDIDO, COMO PELOS ELEMENTOS
DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 47 E SEU
PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.C.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE NEM OCORREU
DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 245 E 517 DO C.P.C., NEM RESULTOU
COMPROVADO O DISSIDIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 E 291 (R.I., ART.
305).